Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701427-67.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DERIC SOUSA NUNES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O autor, nas razões de apelo, alegou: “Devolve-se, por meio desta insurgência, ao conhecimento e julgamento deste egrégio Tribunal de Justiça questão referente ao fundamental direito de acesso à saúde, conforme previsto no art. 6o e 196 a 200 da Constituição da República de 1988. O ora apelante foi diagnosticado com a doença de Cronh Fistulizante perianal, tendo iniciado em 2007 com quadro de abcesso perianal e fiscula com diarréia, submetido a drenagem e fistulotomia logo após ter iniciado tratamento com Infliximabe e Azatioprina, conforme Relatório Médico acostado aos autos. Apresentou quadro de oclusão intestinal de 2018 sendo submetido a hemicolectomia com ilestomia temporária. Dados clínicos, laboratoriais e endoscópicos evidenciaram falhas secundárias no tratamento com IFX + Azatioprina. O Relatório Médico ressalta, ainda, tratar-se de situação urgente, que gera sofrimento psíquico na criança e pode gerar incapacidade laboral, dores físicas, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, bem como deformidade permanente. O ora apelante tentou resolver de maneira administrativa a resolução do caso, porém ao comparecer à farmácia teve seu pleito negado sob a justificativa de que o tratamento não é padronizado pelo SUS. Na sentença proferida o magistrado prolator da decisão mencionou que os técnicos do NATJUS consideraram a demanda como não justificada. Ora Excelência, há farta documentação nos autos que comprova de forma consistente a necessidade e imprescindibilidade do medicamento pleiteado na hipótese dos autos. Ocorre Excelência que o documento de ID 68711823 demonstra e aponta a necessidade de o menor se utilizar da medicação, para que possa assim ter garantido seu pleno desenvolvimento e saúde. A necessidade está comprovada nos autos, conforme Relatório Médico acostado inclusive junto à petição inicial. O fato de que os fármacos com atuação anti TNF, como o Infliximabe, Adalimumabe e Certolizante não foram testados, como ressaltado na sentença proferida, não merece prosperar, em razão dos relatórios médicos acostados aos autos, prescritos pela médica que acompanha o ora recorrente, que informa a necessidade do uso da medicação pleiteada na petição inicial, sob pena de agravamento e diversos riscos para a saúde do apelante. O profissional de confiança do ora apelante inclusive já mencionou nos autos que o tratamento com Adalimumabe já foi tentado e não houve mais resposta na saúde do ora recorrente. Isso é importante para que seja fornecido o tratamento mais adequado ao caso concreto, para que a ora recorrente não fique desassistido pelo Estado, especialmente porque a medicação pleiteada nos autos é fundamentado por Laudo Médico acostado aos autos, onde se demonstra a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do recorrente, bem como o registro da medicação na Anvisa. Diante disso, pugna o ora apelante pela modificação da sentença proferida, em atendimento ao Princípio Constitucional implícito da Razoabilidade, Proporcionalidade e ainda Dignidade da Pessoa Humana.” (ID 20859230). Adiante, postulou concessão de efeitos suspensivo ativo nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300 do CPC/2015 “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. In casu, faz-se necessária e imprescindível a concessão da tutela de urgência até o julgamento final do processo. Isso porque, a probabilidade do direito resta demonstrada ante as normas constitucionais e legais acima delineadas, a responsabilidade do Distrito Federal em prover a assistência farmacêutica de que o ora recorrente necessita, bem como na específica orientação jurisprudencial desta egrégia corte. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, consubstancia-se no fato de que a não concessão tutela de urgência da pretensão recursal impedirá o apelante de continuar o tratamento postulado, diante da urgência do caso, bem como os riscos do agravamento do quadro clínico do recorrente Desse modo, restam preenchidos e demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo de rigor a sua concessão.” (ID 20859230). É o relatório. Passo a decidir. O Superior Tribunal de Justiça, com intuito de racionalizar as políticas públicas de saúde no tocante ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, definiu os seguintes critérios a ser observados pelos julgadores em casos análogos por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1657156, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018, grifou-se). No caso, o autor é portador da doença de Crohn, conforme relatório médico de ID 20857658, sendo que faz uso do medicamento padronizado pelo SUS denominado Infliximabe, o qual é classificado como anti TNF. No mencionado documento, está anotado pelo médico assistente do autor que o tratamento administrado não está mais surtindo o efeito esperado, de maneira que estaria evidenciada falha secundária ao tratamento com Infliximabe, razão pela qual propôs a mudança para o medicamento Ustequinumabe, classificado como anti IL12/13, haja vista que teria mecanismo de ação diverso daquele padronizado pelo SUS e em uso. Apontou, ainda, que, de acordo com a política pública de saúde definida para a Doença de Crohn, haveria a possibilidade de se administrar o medicamento Adilimumabe, classificado como anti TNF. Entretanto, como esse medicamento tem como mecanismo de atuação o mesmo do Influximabe, optou-se por fármaco diverso com vistas a uma melhor resposta por parte do paciente. No relatório médico de ID 20859216, juntado posteriormente aos autos, o médico assistente do autor esclareceu: “Paciente já em uso de Infliximabe em dose otimizada, mas não obteve remissão do quadro. Trata-se de um quadro grave, no qual o paciente tem fatores de risco para evolução ruim: idade menor que 30 anos, corticodependência, submetido a procedimento cirúrgico prévio que apresentou falha secundária ao tratamento com Infliximabe (anti TNF). Quando isso ocorre, provavelmente trata-se de redução dos níveis da droga por formação de anticorpos anti droga, ou porque o organismo do paciente desenvolveu uma nova via inflamatória que não a anti TFN, mas outras como a da IL12/13 ou da integrinas. As drogas anti TNF todas, têm potencial imunogênico, podendo formar também anticorpos contra as mesmas. O ideal seria nesse caso dosar o nível sérico e os anticorpos, no entanto não há disponibilidade dos mesmo a não ser que o paciente pague do próprio bolso. Nesses casos, a troca da medicação é feita empiricamente. A depender do fator responsável pela troca do biológico, sabemos que o resultado pode ser diferente. Por exemplo, se o paciente tiver tido intolerância ao uso da medicação, a chance de responder a outro anti TNF chega a 60%; se for falha primária ao Anti TNF chega a 30% e, se, como no caso, do paciente por falha secundária ao Anti TNF, a chance de resposta chega a 45%. Em anexo, artigo que corrobora os dados citados acima. Os medicamentos biológicos do tipo anti IL12/13 como o ustequinumabe, tem um mecanismo diferente do anti TNF e menor imunogenicidade. Por esse motivo e por ser um caso grave, opto por trocar o mecanismo de ação da droga usada até o momento, na tentativa de atingir a remissão sustentada profunda da doença com melhora da qualidade de vida do paciente e redução de absenteísmo ao trabalho/escola.” (ID 20859216, grifou-se). Conforme apontado nos relatórios médicos acima mencionados, há outro medicamento padronizado para a doença de Crohn que o autor ainda não fez uso, qual seja, Adalimunabe, o qual, porém, tem o mesmo mecanismo de ação do que atualmente já faz uso e que apresentou falha secundária ao tratamento. O médico assistente do autor apontou que o método ideal para a definição de qual medicamento utilizar consistiria em fazer exame com vistas a dosar o nível sérico e os anticorpos. Contudo, o autor não teria condições de arcar com tal exame, optou-se empiricamente pela prescrição de medicamento com outro mecanismo de ação. Ocorre que, como bem apontado na Nota Técnica de ID 20859211, muitas vezes a falha secundária ao tratamento deriva de produção de anticorpos contra um medicamento específico e não contra todos os fármacos que utilizam o mecanismo anti TNF: “Pacientes com DC tratados com medicações anti-TNF podem não apresentar resposta com o seu uso desde o início do tratamento (falha primária) ou, após período inicial de boa resposta, a doença volta a entrar em atividade (falha secundária). Em casos de falha secundária, muitas vezes o problema não é a resistência da DC a todos os fármacos anti-TNF, mas sim a produção de anticorpos neutralizantes contra um fármaco anti-TNF específico pelo organismo do doente.” (ID 20859211). Assim, como ainda há medicamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde que pode ser eficaz no tratamento da doença do autor – Adalimunabe -, cuja ineficácia ainda não foi comprovada pelo uso sem resultados satisfatórios ou por exame de nível sérico e de anticorpos, não vislumbro, à vista do que dos autos consta, a satisfação do primeiro requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1657156 para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Desse modo, não verifico neste instante a probabilidade do direito invocado e, por conseguinte, a chance de provimento do recurso, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo postulado. Com vistas a que o julgamento do mérito do apelo ocorra de forma consentânea com a hodierna realidade do autor, intime-se a Defensoria Pública para que informe, por meio de relatório médico, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, qual o medicamento para a doença de Crohn o paciente faz uso atualmente e se a falha no tratamento ainda persiste. Vindo aos autos o relatório médico, o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça sobre ele deverão se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Com ou sem manifestação no prazo acima determinado, conclusos para exame do mérito da apelação interposta. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora